Tribunal: CARF
Processo: 15504.000129/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000129/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.218 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
VOX DO BRASIL PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO
DOS
FATOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Para comprovação da operação de mútuo, firmado por instrumento particular,
não se faz necessário o registro dos contratos de empréstimo em títulos e
documentos, tampouco é exigido reconhecimento de firma para a sua validade,
mas é imprescindível demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a
ocorrência efetiva da operação de mútuo, sob pena do seu não reconhecimento.
Não tendo o contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de
empréstimo, com suporte em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização
reclassificar a situação, buscando a natureza dos fatos efetivamente ocorridos e
lançar contribuições sociais previdenciárias relativas à entrega de numerários
aos sócios sob o fundamento de que era decorrente de contrato de mútuo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000129/2009-61
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000129/2009-61

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 107/112), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelos recorrentes
VOX DO BRASIL PESQUISAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., VOX MERCADO PESQUISAS
E PROJETOS LTDA., VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA., e VOX POPULI
MERCADO E OPINIÃO LTDA., devidamente qualificados nos fólios processuais, relativo ao
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 87/90), proferida em sessão de
05/07/2010, consubstanciada no Acórdão n.o 02-27.480, da 6.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
A alegação de inconstitucionalidade e de ilegalidade de norma previdenciária não é
apreciada nesta Instância Administrativa.
PRESUNÇÃO EM SEDE PREVIDENCIÁRIA.
A presunção simples é aplicada em sede previdenciária.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MÚTUO NÃO COMPROVADO.
Importância paga a título de mútuo não comprovado é incluída na base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.190.752-7) juntamente com as peças integrativas
e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Conforme Relatório Fiscal de fls. 30 a 37, trata-se de crédito tributário no valor
de R$ 6.846,21 (seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos),
consolidado em 06/01/09, para a exigência de contribuições no período de 01/2004 a
12/2004, devidas pelos sócios da empresa.

Foram apuradas diferenças de contribuições incidentes sobre as importâncias
pagas aos sócios que o sujeito passivo excluiu da base de cálculo, em virtude de
contrato de mútuo, cujas devoluções não restaram provadas durante a auditoria fiscal.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Foi caracterizado o grupo econômico constituído denominado Grupo Vox,
constituído pelas empresas Vox do Brasil Pesquisas e Participações Ltda, Vox Populi
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000129/2009-61

Mercado e Opinião Sociedade Civil Ltda, Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda e Vox
Opinião Pesquisa e Projetos Ltda, nos termos do disposto no inciso IX do art. 30 da Lei
no 8.212/1991. (...).

Argumenta que não deve prosperar a incidência de contribuições sobre os
valores emprestados aos seus sócios por meio de contratos de mútuo, uma vez que não
ficou demonstrado serem os mesmos fraudulentos. Segundo relatado no Auto de
Infração, ocorrerem devoluções da maior parte dos valores emprestados aos sócios,
sendo que a não devolução de parte fez os auditores presumirem que se tratava de
remuneração. Pretensa inadimplência não pode ser transformada em prova cabal da
configuração de uma relação de emprego. Cita jurisprudência administrativa para
respaldar o seu entendimento.

Pede que seja julgada nula ou improcedente a autuação e, por consequência, todo
o crédito nela pretendido.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
15504.000128/2009-16 (e-fl. 134).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação mais antiga em 17/12/2010, e-fls. 100/106, protocolo recursal
em 14/01/2011, e-fl. 107, e despacho de encaminhamento, e-fl. 133), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000129/2009-61

110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O lançamento em vergasta é de contribuições devidas pelos sócios.
Foram apuradas diferenças de contribuições incidentes sobre as importâncias
pagas aos sócios que o sujeito passivo excluiu da base de cálculo, em virtude de contrato de
mútuo, cujas devoluções não restaram provadas durante a auditoria fiscal.
- Autuação fiscal baseada em presunção. Contratos de Mútuos a justificar as
entregas financeiras aos sócios (remunerações pagas a sócios da autuada sob o título de
mútuo)
O recorrente entende que a Fiscalização efetivou lançamento por presunção,
considerando ter presumido que os valores emprestados aos sócios, por meio de contratos de
mútuo, eram remunerações.
A DRJ assim se manifesta ao julgar a irresignação, além de tecer outros
comentários:

No caso do Auto de Infração em apreciação, foi presumido o pagamento de
remuneração a sócios a partir dos seguintes fatos indiciários: não ressarcimento de
importâncias pelos sócios dentro do prazo previsto em contrato de mútuo; os montantes
não devolvidos, foram transferidos, em 31/05/2007, para as contas contábeis do Grupo
Realizável a Longo Prazo, procedimento repetido nos exercícios posteriores e a
correção estipulada nos contratos de mútuo não foi contabilizada.

Vê-se que é grande a probabilidade de terem os valores tidos como empréstimo
pelo sujeito passivo caracterizarem remuneração dos sócios, sendo frágil a mera
alegação da impugnante de que a ela compete proceder a execução, no momento que
julgar oportuno, para ressarcir-se, restando ao fisco o ônus de provar que houve fraude
na execução dos tratados contratos de mútuo.

Tal pretensão do sujeito passivo não merece guarida, tendo em vista o abaixo
exposto:

- a atividade laboral de sócios gera a remuneração de acordo com o conceito
estampado no art. 28, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, e alterações, que é base de
cálculo das contribuições previdenciárias, excluídas as parcelas enumeradas no § 9o
daquele dispositivo legal;

- o sujeito passivo não provou, até o momento da impugnação que houve o
ressarcimento espontâneo ou por medida judicial ou extrajudicial da totalidade dos
valores que alega ter emprestado aos sócios;

- a inércia do impugnante não pode preponderar de modo a impor o ônus da
decadência à Administração Tributária;

- de acordo com o parágrafo único do art. 116 do CTN, "A autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária".
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000129/2009-61

Assim, não resta dúvida de que agiu corretamente a Auditora Fiscal, ao presumir
que os valores transferidos aos sócios a título de mútuo seriam, na realidade,
remunerações sujeitas à incidências das contribuições exigidas.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, independentemente de se alegar que o lançamento foi por presunção, entendo
do contexto do relatório fiscal, que não se trata de lançamento por presunção, mas sim
reclassificação jurídica dos fatos reportados pelo contribuinte como mútuos. Ademais, não seria
o lançamento em si presumido, mas sim houve uma reclassificação dos fatos pela autoridade
fiscal a partir do presumido pagamento de remuneração aos sócios pela não restituição dos
escriturados mútuos. Não é o lançamento que é presumido, portanto. Aliás, até o momento deste
julgamento, não há a comprovação da restituição dos tais mútuos.
A questão é que, a despeito do recorrente alegar se cuidar de empréstimos, não se
comprovou nos autos que ocorreu a efetiva operação e se a operação passa a não ter suporte
fático a entrega do numerário ao sócio é reclassificada como remuneratória a incidir contribuição
social previdenciária.
Até penso, e aqui consigno, que não é necessário o registro dos contratos de
mútuo em títulos e documentos, tampouco é exigido reconhecimento de firma para a sua
validade, quando firmado em instrumento particular, mas se faz necessário provar, com
documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da operação de mútuo, sob pena do seu não
reconhecimento, o que não se desincumbiu o recorrente nos autos, deixando de demonstrar a
efetiva existência da operação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000129/2009-61

Fl. 150
DF CARF MF
Original